Tribunal: TJSP
Processo: 0001753-11.2007.8.26.0466
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADESÃO AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO. ICMS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. A adesão ao programa de parcelamento de tributo após sentença desfavorável, confirmada na segunda instância, não tem o condão de afastar a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados. Edital PGE Transação no 01/2024, que trata do

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADESÃO AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO. ICMS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. A adesão ao programa de parcelamento de tributo após sentença desfavorável, confirmada na segunda instância, não tem o condão de afastar a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados. Edital PGE Transação no 01/2024, que trata do procedimento para formalização da transação, afasta honorários apenas nas execuções fiscais e não nas ações autônomas. Precedentes. Descabimento da fixação da dos honorários advocatícios tendo como base de cálculo o valor transacionado entre as partes. Ausência de correlação entre os feitos. Sentença mantida. Recurso desprovido.